Tribunal: TJMT
Processo: 1022091-21.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022091-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MACIEL COSTA DA SILVA - CPF: 691.254.491-68 (EMBARGANTE), 1ª CAMARA CRIMINAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
QUADRILHA, LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, SEQUESTRO E RESISTÊNCIA –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
–
CONFISSÃO RECONHECIDA E ATENUANTE APLICADA EM
QUANTUM
INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO)
AOS FATOS Nº 1, 2, 5, 6, 7 E 9 –
PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A TENTATIVA
–
REITERAÇÃO DE MATÉRIA ANALISADA EM APELAÇÃO E NA REVISÃO CRIMINAL
– INEXISTÊNCIA DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

Igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1022091-21.2022.8.11.0000, proposta por
Maciel Costa da Silva
, que, à unanimidade julgou improcedente a ação revisional.

O embargante sustentou que o acórdão apresenta omisso e contradição, requerendo ao final
“ que seja corrigida o erro no tocante a Contradição gerada no V. Acórdão com relação a (ofensa aos princípios da correlação do contraditório e ampla defesa e devido processo legal) - (crime continuado nos termos do art. 71, do código penal) - (erro in procedendo e/ou in judicando - na primeira, segunda e terceira fase da dosimetria da pena)”
, nos seguintes termos:

“1) seja reconhecido o presente embargos de declaração diante a Contradição e Omissão, gerada através do Acórdão de Revisão Criminal, a qual foi julgado improcedente em contradição a lei federal e entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal, bem como aos entendimentos dos Egrégios STJ e STF (sic);

2) seja corrigida o erro no tocante a Contradição gerada no V. Acórdão com relação a (ofensa aos princípios da correlação do contraditório e ampla defesa e devido processo legal) - (crime continuado nos termos do art. 71, do código penal) - (erro in procedendo e/ou in judicando - na primeira, segunda e terceira fase da dosimetria da pena) (sic);

3) sejam afastadas as contradições verificadas no r. acórdão, em caráter de prequestionamento, dando subsídio e possibilidade de, em caso de ser mantida r. decisão, possa o Embargante recorrer à estância superior, com recurso cabível”
(
sic
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através dos eminentes Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e o Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda, manifestou pelo desprovimento (id. 1662651995). Esclarecendo que não se vislumbra qualquer vício ensejador da interposição de aclaratórios, mas tão somente o inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1022091-21.2022.8.11.0000, proposta por
Maciel Costa da Silva
, que, à unanimidade julgou improcedente a ação revisional.

O embargante sustentou que o acórdão apresenta omisso e contradição, requerendo ao final
“ que seja corrigida o erro no tocante a Contradição gerada no V. Acórdão com relação a (ofensa aos princípios da correlação do contraditório e ampla defesa e devido processo legal) - (crime continuado nos termos do art. 71, do código penal) - (erro in procedendo e/ou in judicando - na primeira, segunda e terceira fase da dosimetria da pena)”
.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Pois bem.

Calha esclarecer que na revisão ingressada por
Maciel Costa da Silva
objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0000890-97.2007.8.11.0102 (Código 66924) que tramitou na Vara Única da Comarca de Vera/MT, na qual foi condenado a pena privativa de liberdade de
69 (sessenta e nove) anos, 03 (três) meses, e 20 (vinte) dias, e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias multas
, ao qual foi majorada em sede de Recurso de Apelação pela Terceira Câmara Criminal (Apelação n° 75934/2010), para
80 (oitenta) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias multa e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Interposto recurso de apelação criminal n. 75.934/2010, que foi julgado pela Primeira Câmara Criminal, em 14 de agosto de 2012, com relatoria da Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, sendo por unanimidade,
provido parcialmente o recurso Ministerial para condenar o acusado Cláudio Ferreira da Silva, bem como condenar Riverson Lauro de Araújo Gomes, Diego Alexssandro Garcia da Costa, Reginaldo Bezerra da Silva, Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões,
Maciel Costa da Silva
e Cláudio Ferreira da Silva pelo fato 5º (tentativa de latrocínio) e reforma a r. sentença quanto aos fatos 7º e 9º, imputando aos acusados a prática de tentativa de latrocínio. Ainda, prover parcialmente os recursos da defesa de Riverson Lauro de Araújo Gomes, Diego Alexssandro Garcia da Costa, Reginaldo Bezerra da Silva, Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões e
Maciel Costa da Silva
, para readequar a pena-base imposta, condenado à pena total de
80 (oitenta) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias multa e 06 (seis) meses de detenção
,sendo regime inicial de cumprimento da pena no
fechado.

Sustentou, em resumo, que:

1)
“tendo sido detalhado na exordial acusatória apenas fatos referentes ao cometimento do crime de lesão corporal gravíssima nos termos do (art. 129, § 2º, inciso IV, do CP), a reforma absurda da condenação em Acórdão de Apelação por latrocino tentado, representa uma afronta a correlação entre acusação e sentença, além de ferir os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e, por consequência o Devido Processo Legal”
(
sic
);

2) deveria ter sido reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos nº 2, 5, 7 e 9, descritos na denúncia, bem como entre os fatos nº 4 e 8, pois
“ocorreram em período de 3 (três) dias, em continuação do anterior, sendo da mesma espécie de crimes, mesmo modo operante, mesmos comparsas, mesma condição de tempo e lugar, além da maneira de execução semelhantes, com unidade de desígnios”
(
sic
);

3) as penas-bases impostas pelos crimes relacionados aos fatos 02, 05, 07 e 09 (latrocínio tentado), foram aplicadas desproporcionalmente;

4) o patamar de redução, na segunda fase dosimétrica, diante da confissão espontânea nos fatos nº 1, 2, 5, 6, 7 e 9, deve corresponder a 1/6 (um sexto);

5)
“diante de novos entendimentos que restam consolidados através da Súmula 545/STJ”
(
sic
), faria jus ao reconhecimento da confissão parcial,
“sendo incluído o redutor de diminuição de 1/6 (...) aos crimes aplicados nos fatos 03, 04, 08 e 10”
(
sic
);

6) ao considerar o iter criminis percorrido, deveria ter sido aplicada
“a fração de 2/3 (dois terços) na pena definitiva com relação a condenação dos fatos 02, 05, 07 e 09”
(
sic
), pois não restou comprovado o animus necandi.

Assim, requereu a procedência da revisional para que seja
declarada nula
a sentença condenatória no tocante ao fato 05, por
“violação aos princípios da correlação, ao contraditório e ampla defesa e devido processo legal”
(
sic
), reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos 2, 5, 7 e 9 [latrocínio tentado], bem como nas condenações dos fatos 4 e 8 [art. 148, § 2º, do CP].

Pugnou pela redução das penas-bases decorrentes dos fatos 02, 05, 07 e 09, pois forma fixadas de forma desproporcional.

Pleiteou, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) acerca da confissão espontânea dos fatos 1, 2, 5, 6, 7 e 9, e da confissão qualificada referente aos fatos 3, 4, 8 e 10.

Por fim, pugnou pela redução de 2/3 (dois terços) acerca da tentativa, descrita nos fatos 2, 5, 7 e 9, eis que
“não ficou demonstrado o animus necandi”
(sic – Id. 148817681).

A revisão criminal foi desprovida, restando assim ementada:

“
REVISÃO CRIMINAL
– QUADRILHA, LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, SEQUESTRO E RESISTÊNCIA –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– INOCORRÊNCIA – POSSBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI PELO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU - LIMITAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, DOS QUAIS O RÉU SE DEFENDE –
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADA –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP –
CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO)
AOS FATOS Nº 1, 2, 5, 6, 7 E 9 – IMPROCEDÊNCIA – AUMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL –
PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

É perfeitamente possível que o Juízo de segundo grau proceda a emendatio libelli, prevista no art. 383, do CPP, sendo-lhe vedado, apenas, a reformatio in pejus em casos de recurso exclusivo da defesa. Além disso, não há ofensa aos princípios da Correlação, Contraditório e Ampla Defesa, se, para a condenação do réu em capitulação diversa daquela que lhe foi imputada na denúncia, o Juízo ad quem se manteve restrito aos fatos narrados na exordial acusatória, até mesmo porque, é com base neles que o réu se defende, não na tipificação jurídica que lhe é dada.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Tendo em vista a ausência de orientação jurisprudencial à época do acórdão no sentido de se adotar a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro de cálculo durante a segunda fase de dosimetria, mostra-se correto o quantum adotado pela Magistrada quando do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como da agravante do art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.

A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal”.

Reconhecimento da confissão parcial, mas as versões não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador, inaplicabilidade da Súmula nº 545 do c. STJ aos fatos nº 3, 4, 8 e 10.

O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

“Conquanto o art. 580 do CPP diga respeito ao efeito extensivo dos recursos, nada obsta sua aplicabilidade, também, em sede de revisão criminal, razão pela qual se a injustiça dosimetria da pena do revisionando foi corrigida de ofício, o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos demais coacusados que se encontram em idêntica situação processual.”
(TJMT, ED 60727/2016)”

No corpo do acórdão consignou-se que:

“... o revisionando objetivou a:

1) a procedência da revisional para que seja
declarada nula
a sentença condenatória no tocante ao fato 05, por “violação aos princípios da correlação, ao contraditório e ampla defesa e devido processo legal” (sic);

2) reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos 2, 5, 7 e 9 [latrocínio tentado], bem como nas condenações dos fatos 4 e 8 [art. 148, § 2º, do CP];

3) a redução das penas-bases decorrentes dos fatos 02, 05, 07 e 09, pois forma fixadas de forma desproporcional.

4) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) acerca da confissão espontânea dos fatos 1, 2, 5, 6, 7 e 9, e da confissão qualificada referente aos fatos 3, 4, 8 e 10.

5) a redução de 2/3 (dois terços) acerca da tentativa, descrita nos fatos 2, 5, 7 e 9, eis que “não ficou demonstrado o animus necandi” (sic – Id. 148817681).

Pois bem.

Narrou a denúncia os seguintes fatos imputados ao requerente e demais acusados, conforme o recurso de apelação n. 75.934/2010:

“1º Fato:

No decorrer do mês de outubro/2007, na cidade de Cuiabá/MT, os acusados, Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de cometerem crimes de roubo mediante a utilização de arma de fogo no Estado de Mato Grosso.

2º Fato:

No dia 24 de outubro de 2007, por volta das 10h30min, na Avenida Brasil, n° 692, Centro, na cidade de Vera/MT, os acusados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, agindo em conluio e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercidas com o uso de armas de fogo, subtraíram para si R$ 20.056,41 (vinte mil, cinqüenta e seis reais e quatorze centavos) em dinheiro, pertencente ao Banco Sicredi, e um revólver marca Taurus, calibre 38, n° 942476, de propriedade da empresa Sebival - Segurança Bancária Industrial de Valores Ltda, que estava com o viligante.

Na execução do delito os denunciados, agindo com evidente animus necandi,dispararam um tiro de espingarda calibre 12 contra a vítima Vanderson Sibert, que era cliente da agência bancária, causando-lhe graves lesões corporais nas costas e no rosto, que somente não o levaram à morte por circunstâncias alheias à vontade dos autores do fato.

3º Fato:

Ainda no dia 24 de outubro de 2007, por volta das 10h30min, na Avenida Brasil, Centro, na cidade de Vera,/MT, os acusados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa ainda não identificada, agindo em conluio e previamente ajustados, mediante grave ameaça proferido com o uso de arma de fogo, substraíram para si 96 chips de telefonia celular da prestadora VIVO e R$ 2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais), pertencente à empresa Eletromar - Móveis e Eletrodomésticos Ltda - Martinello.

4º Fato:

Na mesma data, por volta das 10h35min, na Avenida Brasil n° 692, Centro, na cidade de Vera/MT, os denunciados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, agindo com unidade de desígnios, privaram as vítimas Osmar Heep, Leandra Dalfovo Lemos Heep, Diego Gambá e Clarice Depasquali Amorim de sua liberdade, mediante sequestro, causando grave sofrimento físico e moral, eis que foram utilizadas como reféns em meio ao tiroteio travado com a polícia.

5º Fato:

Na mesma data e horário acima, ainda na Avenida Brasil, em Vera/MT, os acusados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, ofenderam a integridade corporal da vítima Clarice Depasquali Amorim, mediante disparo de arma de fogo em sua face, causando lesões corporais de natureza grave e gravíssima, consistentes em debilidade permanente da função mastigatória e deformidade permanente.

6º Fato:

Na sequência, ainda na Avenida Brasil, os acusados Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões, Diego Alessandro Garcia Costa, Maciel Costa da Silva (ou Mauro César Costa da Silva), Riverson Lauro de Araújo Gomes, Reginaldo Bezerra da Silva e Cláudio Ferreira da Silva, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, agindo mediante prévio ajuste de vontades, em cooperação mútua, se opuseram com violência, consistente em disparos de arma de fogo, à abordagem das Polícias Militar e Civil, que compareceram ao local para conter o assalto.

7º Fato:

Durante a oposição de resistência, os denunciados acima citados, agindo mediante prévio ajuste de vontades e cooperação mútua, substraíram para si, mediante violência consistente em disparos com armas de fogo, duas pistolas .40 e uma espingarda calibre 12, todas de propriedade da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que estavam na posse dos investigadores de polícia Dalmir Comerlatto e Benedito Monserat de Almeida.

Durante a execução do delito, os acusados, agindo com animus necandi dispararam diversos tiros contra as vítimas, sendo que um deles acertou a cabeça de Dalmir, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos autores do fato.

8º Fato:

Em 27 de outubro de 2007, na Fazenda Sodema, situada na BR 163, Km 806, no Município de Vera/MT, os acusados Edeval, Diego e Maciel (ou Mauro), agindo em conluio e previamente ajustados, com unidade de desígnios, privaram a vitima Ubirajara Natal Gomes de sua liberdade, mediante sequestro, causando-lhe grave sofrimento físico e moral, eis que fora utilizada como refém em meio a um tiroteio travado com a policia.

9º Fato:

Na mesma data, na Fazenda Sodema, os acusados do 8º fato, agindo com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência consistente em disparos de arma de fogo, um fuzil 223, calibre 556, de propriedade da Policia Militar deste Estado, que estava na posse dos policiais militares Edmilson Ferreira de Medeiros e Isaac da Silva. Narra que, na execução do delito, os acusados, agindo com animus necandi, dispararam diversos tiros contra as vitimas, que somente não morreram porque conseguiram sair da viatura e se esconderam no mato. Esclarece que a vitima Isaac foi atingida por um disparo que resultou em lesões corporais de natureza grave.

10° Fato:

Na mesma data, entre as 08h00min e 10h00min, nas proximidades do Rio Celeste e na Delegacia Municipal de Policia Judiciária Civil de Vera/MT, o acusado Maciel atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se Mauro Costa da Silva, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais.

11° Fato:

Por fim, narra a exordial que, ao praticar os crimes em concurso com o adolescente Josmiley Alves Teixeira, de 17 anos de idade, os denunciados Toleacil, Edeval, Diego, Maciel, Riverson, Reginaldo e Cláudio facilitaram a sua corrupção.

Decorre dos autos que no mês de outubro de 2007, na cidade de Cuiabá/MT, os acusados, em concurso com
Josmiley Alves Teixeira
(já falecido), associaram-se, de forma estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes de roubo mediante utilização de armas de fogo no Estado de Mato Grosso.

No dia 24 de outubro de 2007, por volta das 10h30, na Avenida Brasil, 692, Centro, cidade de Vera/MT, os acusados
Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões, Diego Alessandro Garcia da Costa, Maciel Costa da Silva, Riverson Lauro de Araújo Gomes, Reginaldo Bezerra da Silva, Cláudio Ferreira da Silva,
juntamente com
Josmiley Alves Teixeira
, todos agindo em conluio e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercidas com o uso de armas de fogo, subtraíram para si, R$ 20.056,14 (vinte mil, cinqüenta e seis reais e quatorze centavos), em dinheiro, pertencente ao Banco Sicredi, e um revólver marca Taurus, calibre 38, n° 942476, de propriedade da empresa Sebival - Segurança Bancária Industrial de Valores Ltda., que estava com o vigilante Pedro Alcântara de Lima Sobrinho.

Os acusados agindo com animus necandi, dispararam um tiro de espingarda calibre 12 contra a vítima Vanderson Seibert, cliente da agência bancária, causando-lhe graves lesões corporais nas costas e no rosto, que somente não resultou em sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos autores do fato.

Na mesma data, também por volta das 10h30, na Avenida Brasil, Centro, na cidade de Vera/MT, os acusados
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson Lauro, Reginaldo e Cláudio
, juntamente com
Josmiley
, agindo em conluio e previamente ajustados, mediante grave ameaça proferida com o uso de arma de fogo, subtraíram para si 96 chips de telefone celular da prestadora VIVO e R$ 2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais), pertencente à empresa Eletromar -Móveis e Eletrodomésticos Ltda - Martinello.

Ainda, na mesma data, por volta de 10h35, na Avenida Brasil, 692, os acusados
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson Lauro, Reginaldo e Cláudio
, juntamente com
Josmiley,
agindo com unidade de desígnios, privaram as vítimas Osmar Heep, Leandra Dalfovo Lemos Heep, Diego Gambá, Gilmar Gambá e Clarice Dalpasquale Amorim de sua liberdade, mediante sequestro, causando-lhes grave sofrimento físico e moral, eis que foram utilizadas como reféns em meio ao tiroteio travado com a polícia local.

Na mesma data e horário, ainda na Avenida Brasil, os acusados
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson, Reginaldo e Cláudio
, juntamente com
Josmiley
, ofenderam a integridade corporal da vítima Clarice Dalpasquale Amorim, mediante disparo de arma de fogo em sua face, causando lesões corporais de natureza grave e gravíssima, consistentes em debilidade permanente da função mastigatória e deformidade permanente.

Na seqüência, ainda na Avenida Brasil,
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson, Reginaldo e Cláudio
juntamente com
Josmiley
, agindo mediante prévio ajuste de vontades, em cooperação mútua, se opuseram com violência, consistente em disparos de arma de fogo, à abordagem das Polícias Militar e Civil, que compareceram ao local para conter os assaltos.

Durante a oposição de resistência à abordagem policial,
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson Lauro, Reginaldo e Cláudio
, juntamente com
Josmiley,
agindo mediante prévio ajuste de vontades e cooperação mútua, subtraíram para si, mediante violência consistente em disparos com armas de fogo, duas pistolas .40, n° 52G58663 e n° SZG58138, ambas modelo PT940, e uma espingarda calibre 12, marca CBC, n° AAK158492, todas de propriedade da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que estavam na posse dos investigadores de polícia Dalmir Comerlatto e Benedito Monserat de Almeida.

Ainda agindo com animus necandi, dispararam diversos tiros contra as vítimas, sendo que um deles acertou a cabeça da vítima Dalmir, que não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos autores do fato.

No dia 27 de outubro de 2007, na Fazenda Sodema, situada na BR 163, km 806, nesta cidade, os apelados
Edeval, Diego Alessandro e Maciel
, agindo em conluio, previamente ajustados e com unidade de desígnios, privaram a vítima Ubirajara Natal Gomes de sua liberdade, mediante sequestro, causando grave sofrimento físico e moral, eis que fora utilizada como refém em meio a um tiroteio travado com a polícia local.

Ainda na Fazenda Sodema, situada na BR 163, km 806, nesta cidade, os apelados
Edeval, Diego Alessandro e Maciel
, agindo com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência consistente em disparos com armas de fogo, um fuzil 223, calibre 556, de propriedade da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que estavam na posse dos policiais militares Edmilson Ferreira de Medeiros e Izaque da Silva. Na execução do delito os apelados, agindo com animus necandi, dispararam diversos tiros contra as vítimas, que somente não faleceram porque conseguiram sair da viatura policial e se esconderam em um mato próximo.

A vítima Izaque foi atingida por um disparo na perna, que resultou em lesões corporais de natureza grave.

Por fim, no dia 27 de outubro de 2007, entre 8h00 e 10h00, nas proximidades do Rio Celeste e na Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Vera/MT, o apelado
Maciel Costa da Silva
atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se Mauro Costa da Silva, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais.

Conforme narra a exordial acusatória, ao praticarem os crimes acima descritos em concurso com o adolescente
Josmiley Alves Teixeira
, de 17 anos de idade, os acusados
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson Lauro, Reginaldo e Cláudio
facilitaram sua corrupção...”

No julgamento do recurso de apelação n. 75.934/2010, conforme anteriormente relatado, foi por unanimidade,
provido parcialmente o recurso Ministerial para condenar o acusado Cláudio Ferreira da Silva, bem como condenar Riverson Lauro de Araújo Gomes, Diego Alexssandro Garcia da Costa, Reginaldo Bezerra da Silva, Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões,
Maciel Costa da Silva
e Cláudio Ferreira da Silva pelo fato 5º (tentativa de latrocínio) e reforma a r. sentença quanto aos fatos 7º e 9º, imputando aos acusados a prática de tentativa de latrocínio. Ainda, prover parcialmente os recursos da defesa de Riverson Lauro de Araújo Gomes, Diego Alexssandro Garcia da Costa, Reginaldo Bezerra da Silva, Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões e
Maciel Costa da Silva
, para readequar a pena-base imposta, condenado à pena total de
80 (oitenta) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias multa e 06 (seis) meses de detenção
, sendo regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – QUADRILHA, LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, SEQUESTRO E RESISTÊNCIA – RECURSO MINISTERIAL - PRELIMINARMENTE - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA SER JUNTADO AOS AUTOS O CD CONTENDO O ÁUDIO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS - PLEITO ATENDIDO E REALIZADO - MÉRITO - REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DE COACUSADO - APLICAÇÃO DA LEI 8.072/1990 NO CRIME DE QUADRILHA - RECONHECIMENTO DE DOIS LATROCÍNIOS TENTADO NO ROUBO AO BANCO - CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS COMO COAUTORES DO ROUBO À LOJA MARTINELO - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 NOS CRIMES DE SEQUESTRO - CRIME DE LATROCÍNIO CONTRA A VÍTIMA CLARICE - RECONHECIDO O CRIME DE LATROCÍNIO CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA APLICADO AS REGRAS DO ROUBO IMPRÓPRIO - PERSONALIDADE DOS RÉUS SEJAM VALORADAS NEGATIVAMENTE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO ACUSADO - CRIME DE LATROCÍNIO É CONSIDERADO CRIME HEDIONDO - APLICAÇÃO DA LEI N 8.072/1990 QUANTO AO DELITO DE QUADRILHA – LATROCÍNIO - SUBTRAÇÃO DA RES E A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - DUAS SUBTRAÇÕES E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO - CRIME ÚNICO - ROUBO À LOJA MARTINELO - COAUTORIA - VÍTIMAS COM SEQUELAS DECORRENTE DOS SEQUESTROS - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 - CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍTIMA CLARICE – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – TODOS OS ACUSADOS DEVEM RESPONDER PELO DELITO DE RESISTÊNCIA - SUBTRAÇÃO DAS ARMAS E VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR – TENTATIVA DE LATROCÍNIO - A PERSONALIDADE DOS ACUSADOS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DOSIMETRIA MODIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

Suficientemente comprovada a participação do coacusado na prática delitiva, pois restou demonstrado que a ele incumbia a função de motorista, ou seja, levou os seus comparsas até àquela comarca e facilitaria a fuga deles, impondo a condenação nos termos do artigo 29, do Código Penal.

Comprovado a conduta típica dos acusados no delito de quadrilha, e que formação do grupo foi com o objetivo de realizar delitos na cidade de Vera/MT, que resultaram na execução de diversas tentativas de latrocínios, não há dúvidas quanto à possibilidade e necessidade de aplicar os efeitos da Lei n. 8.072/1990 sobre o fato típico do artigo 288, do Código Penal.

Latrocínio trata-se de crime complexo, pois para sua configuração é necessário a execução de duas condutas, destarte, o fato da ofensa à integridade física ser crime meio não a torna prescindível. Verifica-se que a conduta direcionada ao patrimônio da empresa de segurança foi uma tentativa de evitar qualquer reação do vigilante, assim muito embora o patrimônio seja de vítimas diversas, denota-se a ocorrência de uma única conduta, tratando-se de crime único.

A presença dos demais coacusados no exterior da loja cooperou, não só para aumentar o temor das vítimas, como também para proteger o executor do delito durante a consumação da sua ação. Portanto, inviável imputar aos demais acusados somente a condição de partícipes, pois contribuíram diretamente e em conjunto para o resultado da empreitada.

Os acusados fizeram as vítimas de reféns, na ânsia de se protegerem da ação policial, expondo-as a grande perigo, ferindo-as gravemente, além de as usarem como escudo humano, desferiam socos, tapas e coronhadas de revólver, devendo aplicar o parágrafo único do artigo 71, do Código Penal.

Ainda, os acusados subtraíram o veículo da vítima Clarice para a fuga e colocaram-na em meio ao fogo cruzado, assumindo o risco da ocorrência de ofensa à integridade física da mesma, inclusive de morte, pois naquele momento o único objetivo dos acusados era se protegerem, independentemente da forma e dos resultados que isso poderia acarretar.

Patente o animus necandi dos acusados, no tocante a intenção de subtrair as viaturas e os armamentos pertencentes à polícia, desferindo tiros nos agentes policiais. Assim, demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, forçosa é a condenação dos réus nas penas do artigo 157, § 3°, parte final, combinado com artigo 29, combinado com artigo 14, inciso II do Código Penal.

Não havendo laudo médico que comprove que a personalidade dos acusados são voltadas ao crime, impossível a valoração negativa desta circunstância judicial.

“RECURSOS DOS ACUSADOS - PRELIMINAR DO MP NAS CONTRARRAZÕES - DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO - DEFESA PLEITEOU PARA APRESENTAR EM SEGUNDA INSTÂNCIA - INVIÁVEL - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR AFASTADA - PRELIMINAR DA DEFESA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - CONDUTAS NÃO INDIVIDUALIZADAS – INCABÍVEL – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – ATIPICIDADE DA SUBTRAÇÃO DOS VEÍCULOS - ABSORÇÃO DOS DELITOS DE SEQUESTROS PELOS DE ROUBO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – REINCIDÊNCIA – BIS IN IDEM - DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO C.C LESÃO CORPORAL - PERDÃO JUDICIAL - ABSOLVIÇÃO DA QUADRILHA – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS QUALIFICADORAS – MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - PARA QUE O ROUBO ABSORVA O DELITO DE SEQUESTRO É ESSENCIAL QUE A VÍTIMA DA SUBTRAÇÃO SEJA A MESMA DO SEQUESTRO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS - MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 61, I, DO CP - PARA SER APLICADA A CONSUNÇÃO É ESSENCIAL QUE SEJA DEMONSTRADA A RELAÇÃO DE MEIO E FIM ENTRE OS CRIMES, CONDIÇÃO ESTA NÃO PRESENTE NOS AUTOS - ACUSADOS NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL - ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS - COMPROVADA - O PATAMAR DE AUMENTO DAS QUALIFICADORAS QUANTITATIVO – READEQUAÇÃO - DOSIMETRIA REFORMADA - PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Para ocorrer qualquer nulidade processual é essencial que haja algum prejuízo ao processo, o que não é o caso dos autos, pois o ato antecipado acelerou o trâmite processual, e a acusação apresentou as contrarrazões, bem como não demonstrou qualquer prejuízo ocasionado pelo ato da apresentação antecipada das razões recursais.

Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, as condutas dos pacientes, o resultado, a subsunção, o nexo causal e a imputação, oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa.

Para configurar o roubo majorado pela privação de liberdade, a vítima do roubo e do sequestro devem ser a mesma pessoa. In casu, abstrai que as vítimas do da privação da liberdade foram pessoas diversas, das dos crimes de roubo, com exceção da Clarice Dalpasquale, que teve o seu automóvel subtraído.

A pretensão da defesa quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, caso o delito de sequestro fosse absorvido pelo de roubo, torna-se prejudicado a análise da pretensão.

A tese de inconstitucionalidade da reincidência (art. 61, I do CPB) não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, porquanto é uníssono o entendimento de que a aplicação da agravante no momento da individualização da pena, não importa em bis in idem, mas apenas reconhece maior reprovabilidade à conduta de quem reitera a prática infracional, após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior.

Da dinâmica fática verifica-se inexiste relação de dependência entre os crimes de roubo, de modo que a autonomia é evidente, não havendo que se falar em absorção. Da mesma forma, não assiste razão quanto a aplicação da continuidade delitiva, pois referidos delitos tiveram modo de execução diversos.

Ainda, a intenção dos acusados foi subtrair as armas do agentes públicos, sendo certo que pela sentença condenatória não houve a condenação pela subtração dos veículos policiais, mas sim pela subtração das armas.

Comprovada nos autos que os acusados tentaram ceifar a vida da vítima Vanderson Seibert, visto que, concomitante ao anúncio de assalto, Vanderson saltou à frente do vigilante da agência. Assim, inviável e desproporcional é a pretendida desclassificação pretendida.

Inviável a aplicação do perdão judicial, pois os acusados não contribuíram com o reconhecimento de todos os envolvidos, principalmente dos motoristas que os levaram até o local dos fatos e que garantiria a fuga.

Impossível é a absolvição dos agentes do delito de quadrilha, pois a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas, tal como a majorante prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, vez que restou demonstrado que a todos os integrantes da quadrilha estavam armados.

Quando a resposta penal fixada pelo magistrado mostra-se demasiadamente recrudescido, impõe-se a retificação da pena privativa de liberdade para atender-se à individualização da pena.

Na dosimetria quanto ao roubo circunstanciado deve-se dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de aumento da sanção e não adotar-se critério proporcional ao número de majorantes encontradas consoante a previsão do parágrafo 2º do artigo 157 da Matriz Penal.”

1) a procedência da revisional para que seja declarada nula a sentença condenatória no tocante ao fato 05, por “violação aos princípios da correlação, ao contraditório e ampla defesa e devido processo legal” (sic).

O requerente alegou que há error in judicando passível de ser sanado pela revisional, uma vez que “o Magistrado de Segundo Grau incorreu em erro ao condenar o revisionando ao crime de latrocínio tentado no fato 05, quando da dinâmica trazida na peça acusatória, era lesão corporal gravíssima, sem qualquer aditamento” (sic).

Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que “o acusado não se defende da capitulação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, vez que o instituto da emendatio libelli permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia.” (N.U 1001434-30.2020.8.11.0032 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – DJe 18.10.2021).

Como descrito acima, a exordial acusatória assim expôs o 5º fato imputado ao requerente, in verbis:

“(...) 5º Fato:

Na mesma data e horário acima, ainda na Avenida Brasil, em Vera/MT, os acusados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, ofenderam a integridade corporal da vítima Clarice Depasquali Amorim, mediante disparo de arma de fogo em sua face, causando lesões corporais de natureza grave e gravíssima, consistentes em debilidade permanente da função mastigatória e deformidade permanente. (...).”

Observa-se que relativamente ao 5º fato, o requerente foi denunciado como autor do crime previsto no art. 129, § 2º, IV, do CP (lesão corporal gravíssima), sendo absolvido naquele primeiro grau de jurisdição. No entanto,
na segunda instância, deu-se provimento ao recurso ministerial, para condenar o requerente como autor do delito estabelecido no artigo 157, § 3º, parte final c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (latrocínio tentado), capitulação diversa daquela pela qual foi denunciado, vejamos:

“
Pleiteia ainda o membro do Ministério Público que a sentença terá de ser modificada para excluir a Clarice Dalp Amorim como vítima do delito tipificado no artigo 148, § 2º, do Código Penal, pois restou demonstrado que os apelados não visavam privar sua liberdade, mas sim subtrair a caminhonete que ela conduzia. Sendo a mesma vítima de latrocínio, pois os acusados além de terem roubado a sua caminhonete, a utilizaram como escudo humano, e esta acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo. Alternativamente a condenação no delito de lesão corporal qualificada.

Da oitiva do depoimento dos apelados emerge que a intenção principal dos mesmos era subtrair a caminhonete da vítima e a utilizar como escudo humano, para se protegerem e facilitar a fuga.

“(...) e foi quando parou um carro branco e logo desceu um homem sem máscara lhe apontando uma arma (...) e outro que usava máscara, e a obrigou que descesse da camionete,enquanto isso todos os outros três elementos que estavam no carro também desceram e adentraram sua camionete e seguindo juntos em direção a Avenida; QUE dentro da camionete foram o motorista, o caroneiro e três no banco de trás, contando coma declarante quatro, sendo que um doa três elementos do banco de trás, um foi em seu colo (...), desceram da camionete e a levaram como escudo em frente a Sorveteria Napolli (...) QUE a declarante continuou a frente dos elementos, enquanto trocavam tiros (...)”
(Clarice Dalpasquale Amorim, fls. 792/793).

“(...)
Acredito que pegaram os reféns quando começou a troca de tiro pra se defenderem e não morrerem, porque já chegaram atirando; Eu atravessei o fogo cruzado em que os guris trocavam tiro com a Polícia Civil e Militar, assim. acredito que o tiro que acertou a Senhora Parisse veio do lado da Polícia
, uma vez que não havia razão para eles atirarem na refém que poderia salvar a vida deles e, naquele caso, seriam alvo fácil; Depois,
comigo na L-200. ficou uma senhora e o marido dela como reféns.
...
a intenção de ladrão não é matar,
pois existem leis, e cada vez que você mata uma vítima as coisas 'pegam mais', fica muito mais complicado, então, o intuito nosso era entrar e sair.
Mas, uma vez que você está prestes a morrer numa troca de tiro, ai sim
. Mas, acredito que se fossem policiais mais capacitados e tentassem uma negociação, ou até mesmo, deixassem-nos sair e fizessem o cerco mais na frente, não teria acontecido nada disso(...)” (Toleacil Natalino da Costa - fls. 972)(grifei).

“(...) Houve troca de tiro quando a polícia chegou, ela começou a atirar nos reféns e em tudo(...)”
(Edeval da Silva Bulhões - fls. 977).

Note que foram os apelados que colocaram a vítima Clarice em meio ao fogo cruzado, portanto, assumiram o risco da ocorrência de ofensa à integridade física da ofendida, inclusive de morte, como bem afirmou o acusado
Toleacil
, pois naquele momento o único objetivo dos acusados era se protegerem, independentemente da forma e dos resultados que isso poderia acarretar.

Ademais, a autoria dos disparos pelos apelados, fica comprovada quando as declarações da testemunha Benedito Monserat de Almeida é analisada em conjunto com o laudo de exame de corpo e delito realizado em Clarice, pois neste consta que ela "(...) foi alvejada da esquerda para a direita, de cima para baixo, com o projétil de arma de fogo, transfixando sucessivamente a mão esquerda, a face, e a mão direita. (...)"(fls.. 1.019); e as informações da testemunha indigitada, dão conta de que:

“Quando chegaram na avenida, os réus já estavam com os reféns do lado direito, mas no lado esquerdo me parece que entrou uma caminhonete preta, não sabe se a pessoa saiu de lá de dentro ou não, porque deveria ter uns 50 metros não dava para saber se realmente já tava ou não com refém; Que do lado direito eram dois reféns e provavelmente era dois a três réus; Que os reféns eram um homem e uma mulher;”
(fls. 840).

Entendo de modo diverso da autoridade judiciária, pois a identificação da autoria dos disparos é irrelevante para determinar o responsável pelos danos causados à vítima Clarice, isso porque ela foi colocada em situação de perigo, contra a sua vontade, pelos acusados, portanto, estes assumiram o risco e, consequentemente, tornaram-se responsáveis por todos os resultados que tal conduta poderia provocar.

Está claramente demonstrado o dolo eventual na conduta dos acusados, pois o resultado produzido era facilmente presumível, até porque a vítima foi utilizada como escudo humano em meio a uma troca de tiros.

Pelo exposto, entendo que os acusados devem ser condenados pela prática do delito de tentativa de latrocínio praticado contra a vítima Clarice Dalpasquale, pois a intenção dos mesmos era a subtração do veículo da vítima e a utilização da mesma como refém em meio ao tiroteio com os policiais.”

Registre-se que, diversamente do alegado pelo requerente, a atuação do Juízo de segundo grau não acarretou a mutatio libelli prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal, mas a emendatio libelli, estabelecida no artigo 383 do Código de Processo Penal, in verbis:
“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
”
.

O dispositivo legal acima mencionado – art. 383 do CPP – é aplicável também, ao magistrado atuante no segundo grau de jurisdição, sendo vedada, apenas, a reformatio in pejus, nos casos de recurso exclusivo da defesa, o que não ocorre in casu, em que a condenação do requerente resultou de recurso no Ministério Público.

Nesse sentido, colaciona-se excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Como corolário da devolutividade recursal vertical ampla, inerente à apelação, desde que a matéria tenha sido devolvida em extensão, plenamente possível ao Tribunal realizar emendatio libelli para a correta aplicação da hipótese de incidência, desde que dentro da matéria devolvida e não implique reformatio in pejus, caso haja recurso exclusivo da defesa
. (...)” (AgRg nos EDcl no AREsp 1364914/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaquei

“(...) Essa mudança de capitulação jurídica dos fatos pelo julgador é chamada de emendatio libelli, e é definida no art. 383 do CPP (O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa),
o que também é permitido em 2º grau.
(...)” (HC 357.519/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) Destaquei

Outrossim, por óbvio, que inexiste afronta ao Enunciado da Súmula nº. 453 do STF, pois, seu teor refere-se ao artigo 384 do
Código de Processo Penal
(mutatio libelli), não ao artigo 383 do mesmo código (emendatio libelli).

Também não há ofensa ao Princípio da Correlação, uma vez, que o Juízo ad quem se restringiu rigorosamente aos fatos descritos na denúncia, dando-lhe, apenas, capitulação diversa daquela nela contida. Pelo mesmo motivo, a decisão de segunda instância não gera violação aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, pois, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação jurídica que lhe é dada, portanto, tendo em vista que o julgador ad quem manteve a correlação fática entre os fatos narrados na denúncia e sua decisão, não há que se falar em ofensa aos princípios da Correlação, Contraditório e Ampla Defesa.

Acerca da matéria, traz-se à baila excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia, de tal sorte que o magistrado não está vinculado à qualificação jurídica atribuída pela acusação, tendo em vista que no momento da prolação da decisão repressiva, sem modificar a descrição dos fatos narrados na exordial, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, nos exatos termos do art. 383 do Código de Processo Penal
. (...)” (AgRg no REsp 1567338/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018) Destaquei

Igualmente, matéria idêntica já foi analisada por esta Egrégia Turma de Câmara Criminal Reunidas no julgamento da revisão criminal n. 1010268-89.2018.8.11.0000, ajuizada pelo coacusado Riverson Lauro de Araújo Gomes, julgada em 02 de maio de 2019, de Relatoria do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, restando assim ementado:

“REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E OUTROS CRIMES – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS -
1. FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NOS AUTOS A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
2. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– INOCORRÊNCIA – POSSBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI PELO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU - LIMITAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, DOS QUAIS O RÉU SE DEFENDE –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. Se no acórdão atacado, para a condenação do requerente, o julgador se baseou nas robustas provas existentes nos autos, não há que se falar em condenação contrária à evidência dos autos;

2. É perfeitamente possível que o Juízo de segundo grau proceda a emendatio libelli, prevista no art. 383, do CPP, sendo-lhe vedado, apenas, a reformatio in pejus em casos de recurso exclusivo da defesa. Além disso, não há ofensa aos princípios da Correlação, Contraditório e Ampla Defesa, se, para a condenação do réu em capitulação diversa daquela que lhe foi imputada na denúncia, o Juízo ad quem se manteve restrito aos fatos narrados na exordial acusatória, até mesmo porque, é com base neles que o réu se defende, não na tipificação jurídica que lhe é dada.”

Por fim, verifica-se a nítida intenção do requerente em rediscutir matéria já tratada nos Autos de Recurso de Apelação nº. 75.934/2010. Em que pese a previsão legal de cabimento de Revisão Criminal nos casos em que se constatar a contrariedade à evidência dos autos (art. 621, I, CPP), não é esta a hipótese versanda, pois, o conjunto probatório é robusto a demonstrar que o requerente e outros, são autores do 5º fato narrado na denúncia, capitulado pelo Juízo de segundo grau como latrocínio tentado.

2) reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos 2, 5, 7 e 9 [latrocínio tentado], bem como nas condenações dos fatos 4 e 8 [art. 148, § 2º, do CP];

3) a redução das penas-bases decorrentes dos fatos 02, 05, 07 e 09, pois forma fixadas de forma desproporcional.

Em relação à continuidade delitiva entre os fatos 2, 5, 7 e 9 e os fatos 4 e 8, a d. relatora consignou que “não assiste razão quanto a aplicação da continuidade delitiva, pois referidos delitos tiveram modo de execução diversos, pois no 2º fato, os acusados subtraíram a res e tentaram ceifar a vida da vítima Vanderson Seibert. Já, no 3º fato, os réus apenas subtraíram a res da loja Martinello, e no 7º fato, além de subtrair a res e tentar contra a vida das vítimas, os acusados ainda agrediram os policiais Dalmir Comerlatto e Benedito Monserat de Almeida com tapas e pontapés.”,
ainda que “
a autoridade judiciária aplicou a continuidade delitiva entre os crimes de sequestro, e neste voto aplicou-se o parágrafo único, do artigo 71, do Código Penal, face ao delito ter sido praticado com violência ou grave ameaça ás vítimas...”

No tocante à dosimetria da pena-base e a aplicação do concurso material entre os crimes a douta Relatora Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho consignou que:

“
06) MACIEL COSTA DA SILVA:

06.A) ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP COMBINADO COM ARTIGO 8º, da lei 8.072/90 (1º FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 451 a 453 e 660 a 664, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto a
conduta social
o acusado é voltado a prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a quadrilha visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são graves, pois após a formação da quadrilha, diversos crimes foram perpetrados. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a penabase em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro no art. 59 do Código Penal;

Agravantes/atenuantes
: Não há agravante a ser considerada. Mas há em seu favor a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, letra "d" do CP), de modo que, reduzo a pena em 02 (dois) meses de reclusão.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Em seu desfavor tem-se a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal. Inexiste qualquer causa de diminuição a ser considerada.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 288, parágrafo único do CP, combinado com artigo 8º, da lei 8.072/90, condeno o acusado Maciel Costa da Silva, devidamente qualificado nos autos, na pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

06. B) ARTIGO 157, § 3o, PARTE FINAL C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (2º FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 435/436, 460, 665/667, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias,
a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a penabase em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

Agravantes/atenuantes
: Inexistem agravantes a serem consideradas. Mas em seu favor deve ser reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, letra "d" do CP), de modo que, reduzo a pena em 06 (seis) meses, chegando-se a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Não há causas de aumento a serem consideradas. Contudo, deve ser aplicada a causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único do CP), de modo que, considerando o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3. Assim, se tem uma pena de 14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 3o, parte final c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, condeno o acusado Maciel Costa da Silva, devidamente qualificado nos autos, na pena de
14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

06. C) ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II DO CP (3º FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 435/436, 460, 665/667, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidad
e é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias,
a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a Penabase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, com fulcro no art. 59 do Código Penal

Agravantes/atenuantes
: Não existem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Causa de aumento/causa de diminuição:
em desfavor do acusado duas causas de aumento (§ 2o, incisos I e II do art. 157 do CP), aumento a pena em 1/3. De outro lado, não existem causas de diminuição a serem computadas, atingido-se assim, uma pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 2o, incisos I e II do CP, condeno o acusado Maciel Costa da Silva, devidamente qualificado nos autos, na pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias multa.

06.D) ARTIGO 148, § 2o C.C. ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, QUATRO VEZES, COMBINADO COM ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO (4º FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 435/436, 460 e 665/667, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou resguardar o bando armado da ação da polícia. Quanto às
circunstâncias
, as vítimas foram utilizadas como escudo durante a troca de tiros com a polícia. As
consequências
do crime, que resultou em evidente abalo psicológico para as vítimas, são normais ao tipo penal. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Considerando as circuntâncias judiciais acima expostas, fixo a Penabase em 02 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Agravantes/atenuantes
: Milita em desfavor do acusado a agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea "b", do CP (facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) , de modo que aumento a pena em 06 (seis) meses. De outra banda, inexistem atenuantes genéricas a serem computadas.

Causa de aumento/causa de diminuição:
Pelo que já foi exposto quando da análise do fato e, com fulcro no parágrafo único, do artigo 71 do Código Penal, considerando o número de vítimas, aumento a pena no dobro, chegando-se a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 148, § 2o do CP, condeno o acusado Maciel Costa da Silva, devidamente qualificado nos autos,
na pena de 06 (seis) anos de reclusão.

06.E) ARTIGO 157, § 3o, PARTE FINAL C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (5º FATO):

A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a penabase em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

Agravantes/atenuantes:
Inexistem agravantes a serem consideradas. Mas em seu favor deve ser reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, letra "d" do CP), de modo que, reduzo a pena em 06 (seis) meses, chegando-se a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 250 (duzentos e ciquenta) dias multa.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Não há causas de aumento a serem consideradas. Contudo, deve ser aplicada a causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único do CP), de modo que, considerando o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3. Assim, se tem uma pena de 14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 3o, parte final c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, condeno o acusado Maciel Costa da Silva, devidamente qualificado nos autos, na pena de
14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

6. F) ARTIGO 329 DO CP (6º FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 435/436, 460 e 665/667, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo,
objetivou visou resguardar produto de outro crime. Quanto as
circunstâncias
, a resistência se deu mediante o emprego de arma de fogo, colocando em riso a vida dos transeuntes. As
consequências
do crime são normais ao tipo penal. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a Penabase em 01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro no art. 59 do Código Penal;

Agravantes/atenuantes
: Não há agravante a ser considerada. Mas deve ser reconhecida em favor do mesmo a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, letra "d" do CP), de modo que, reduzo a pena em 02 (dois) meses de reclusão.

Causa de aumento/causa de diminuição:
Não há causas de aumento, bem como causas de diminuição a serem consideradas.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 329, § Io do CP, condeno o acusado Maciel Costa da Silva, devidamente qualificado nos autos,
na pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

06. G) ARTIGO 157, § 3o, PARTE FINAL C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (7º FATO):

A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 435/436, 460 e 665/667, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a penabase em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

Agravantes/atenuantes
: Inexistem agravantes e deve-se considerar a atenuante da confissão espontânea, de modo que, reduzo a pena m 06 (seis) meses de reclusão.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Não há causas de aumento a serem consideradas. Contudo, deve ser aplicada a causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único do CP), de modo que, considerando o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3. Assim, se tem uma pena de 14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 3o, parte final c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, Maciel Costa da Silva, devidamente qualificado nos autos, na pena de
14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

06. H) ARTIGO 148, § 2° C.C. ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (8º FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal, não destoando da ordinariedade. Os
antecedentes
as certidões de fls. 435/436, 460 e 665/667, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto a
conduta social
o acusado é voltado a prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou resguardar o bando armado da ação da polícia. Quanto às
circunstâncias
, a vítima foi utilizadas como escudo durante a troca de tiros com a polícia. As
consequências
do crime, que resultou em evidente abalo psicológico para as vítimas, são normais ao tipo penal. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Considerando as circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a Penabase em 02 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Agravantes/atenuantes
: Milita em desfavor do acusado a agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea "b", do CP (facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) , de modo que aumento a pena em 06 (seis) meses. De outra banda, inexistem atenuantes genéricas a serem computadas.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Neste ponto a autoridade judiciária considerando o número de vitimas, aumento a pena em 2/3, contudo observa-se que em relação esta conduta somente houve 01 (uma) vítima – Ubiratan Natal Gomes, desta forma, deixo de aumentar a pena e não havendo causa de diminuição da pena, torno-a definitiva.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 148, § 2o do CP, condeno o acusado Maciel Costa da Silva, devidamente qualificado nos autos,- na pena de
03 (três) anos de reclusão.

06. I) ARTIGO 157, § 3o, PARTE FINAL C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (9º FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 435/436, 460, 665/667, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidad
e é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a penabase em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

Agravantes/atenuantes
: Inexistem agravantes a serem consideradas. Mas em seu favor deve ser reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, letra "d" do CP), de modo que, reduzo a pena em 06 (seis) meses, chegando-se a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 250 (duzentos e ciquenta) dias multa.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Não há causas de aumento a serem consideradas. Contudo, deve ser aplicada a causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único do CP), de modo que, considerando o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3. Assim, se tem uma pena de 14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 3o, parte final c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, condeno o acusado Maciel Costa da Silva, devidamente qualificado nos autos, na pena de
14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

06.J) ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL (10° FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal à espécie. Os
antecedentes
são maculados, conforme se extrai das certidões de fls. 435/436, 460, 665/667, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. O motivo é normal à espécie, eis que objetivou livrar-se de responsabilidade criminal. Quanto as
circunstâncias,
não o favorecem, eis que, atribuiu a si a identidade do próprio irmão. As
consequências
do crime não são graves, eis que o falso foi descoberto logo de pronto. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime, mesmo porque o sujeito passivo é o Estado.

Assim, fixo a Penabase em 05(cinco) meses de detenção, com fulcro no art. 59 do Código Penal.

Agravantes/atenuantes:
Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Também não há causas de aumento e causas de diminuição a serem computadas.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 307 do CP, condeno o acusado Maciel Costa da Silva, devidamente qualificado nos autos, na pena de
05 (cinco) meses de detenção.

Pois bem. No caso há evidente concurso material (art. 69 do CP), de modo que as penas devem ser somadas, ficando o réu Maciel Costa da Silva, devidamente qualificado nos autos, condenado à pena total de
80 (oitenta) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias multa e 06 (seis) meses de detenção.

Atendendo o disposto no artigo 33 do CP, o regime de cumprimento de pena é o
fechado.”

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 75.934/2010, julgada em 14 de agosto de 2012.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar error in procedendo e/ou in judicando, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a
pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando
tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar error in procedendo e/ou error in judicando, muito menos aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI, “o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário” (Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.” (N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)” (N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.” (Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.” (Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.” (TJSP – REVCR nº 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2º Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados na apelação criminal 0008048-14.2018.8.11.0008, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC nº 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

4) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) acerca da confissão espontânea dos fatos 1, 2, 5, 6, 7 e 9, e da confissão qualificada referente aos fatos 3, 4, 8 e 10.

É cediço que a jurisprudência tem admitido a rediscussão da dosimetria da pena, em sede de ação revisional, quando verificada flagrante contrariedade a texto expresso da lei penal (inciso I do art. 621, do CPP), ou quando existirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III do art. 621, do CPP).

Trata-se, contudo, de situação excepcional que exige a demonstração de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição, hipóteses não verificadas in casu.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL – ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003 – REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – REDUÇÃO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DEFINITIVO QUE ATRAI A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa. (N.U 1021654-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (grifei).

Acerca do cálculo de pena em razão da presença de agravantes ou atenuantes, embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução ou de aumento, o julgador deverá aplicá-las observando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Como se viu do trecho de sentença referente à dosimetria de pena, a Magistrada procedeu o aumento da pena em relação a alguns delitos em 06 (seis) meses de reclusão, ante a utilização da agravante genérica do
artigo 61, inciso II, alínea "b", do CP (facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime)
.

Por conseguinte, diminuiu a reprimenda em 06 (seis) meses em relação a atenuante da confissão espontânea.

Importante frisar que a sentença fora prolatada na data de 14 de agosto de 2012, época em que, até então, não havia o entendimento nos Tribunais Superiores de utilização da fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro para fins de aumento ou diminuição de pena durante a segunda fase de dosimetria.

E, como cediço, pelo fato do Código não estabelecer a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, o estabelecimento do quantum era deixado ao prudente arbítrio do juiz, em estrita observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a Magistrada não contrariou o ordenamento jurídico ao diminuir a pena em 06 (seis) meses na segunda fase, tanto que, ao reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, atuou de forma mais benéfica ao réu ao aumentar a reprimenda em 06 (seis) meses.

Ainda, é iterativo o posicionamento pretoriano de que
“
a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
”
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 500.460/SC, relatado pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16.12.2020). Negritamos

E mais recentemente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL. NOVA APELAÇÃO E MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação.

2.
Nos termos do entendimento deste Sodalício, a mudança jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal
.

3. Agravo regimental desprovido.(STJ, AgRg no HC n. 626.883/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021).
Destacamos

Realmente, há consolidado entendimento do Tribunal da Cidadania nesse sentido, consoante se denota de recente julgado, que invoca precedentes anteriores nos seguintes termos:
“
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a"mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
" (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado no enunciado n. 444 da Súmula desta Corte”
.
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.907/SC, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2022).

Por sua vez, este Tribunal de Justiça também tem decidido no sentido de que alteração de posicionamento jurisprudencial após o trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM PROVA OBTIDA ILICITAMENTE MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A APREENSÃO DE DROGA EM PODER DOS CORRÉUS EM VIA PÚBLICA – 2. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OCORRIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Existindo notícia confirmada por prévio monitoramento policial de que naquele endereço funcionava um ponto de comercialização de narcóticos, e flagrados os corréus em via pública exercendo o tráfico de drogas antes de ser feita a busca na residência do revisionando, local em que foram encontrados mais um tablete de maconha e algumas pessoas fazendo uso do referido entorpecente; não há falar em ofensa à inviolabilidade de domicílio, pois, objetivamente demonstradas as fundadas razões que justificavam a diligência.

2. Ainda que atualmente o STJ tenha fixado tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, inclusive elaborando o Tema 1.139 acerca da impossibilidade de ações penais em curso vetarem a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas;
à época da prolação da sentença condenatória o entendimento era em sentido contrário, e a só variação de posição do Tribunal sobre qualquer questão jurídica constitui circunstância que não permite a revisão criminal, por não se tratar de afronta à lei, mas de mera alteração jurisprudencial na interpretação de determinado texto legal, inábil, pois, a fragilizar a coisa julgada, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica.

3. Ação revisional julgada improcedente.

(N.U 1020017-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)
Destacamos.

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - EXECUÇÃO PROVISÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA - ENTENDIMENTO ADOTADO - ESCOPO EM JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL - DECISÕES DO STF E STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - PREMISSA REAFIRMADA PELO STF - AÇÕES PENAIS POR FATOS POSTERIORES - AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA.

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante
.
A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal
” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC nº 201.617/AM).

As ações penais em curso “por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4º, Lei de Drogas” (STJ, AgRg no HC nº 675.670/RS)..

(N.U 1015498-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)
Destacamos

A questão também é assentada pelo Supremo Tribunal Federal, a teor do aresto abaixo resumido, no qual se entrever o histórico posicionamento daquela Corte:

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. ”A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.”

(STF, HC 153805 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018). Destacamos

Assim é porque a revisão criminal não pode funcionar como sucedâneo de recurso de apelação, nem comprometer em demasia a segurança jurídica, como se nunca houvesse trânsito em julgado ou caráter definitivo na solução posta.

Assim, sendo, não há como redimensionar a fração da atenuante da confissão para 1/6 (um sexto), nos fatos nº 1, 2, 5, 6, 7 e 9.

Igualmente, não deve reconhecer a atenuante da confissão nos fatos nº 3, 4, 8 e 10, que, embora ele tenha admitido, em parte, as autorias delitivas, constatou-se versões distintas apresentadas, sendo que àquelas tidas como “parciais” pela defesa
não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador
.

5) a redução de 2/3 (dois terços) acerca da tentativa, descrita nos fatos 2, 5, 7 e 9, eis que “não ficou demonstrado o animus necandi”.

Contudo, conforme observado dos autos e consignado no recurso de apelação criminal n. 75.934/2010,
as vítimas das tentativas de latrocínio só não morreram por circunstâncias alheias à vontade do revisionando, o qual participou efetivamente dos fatos imputados, de modo que a alegada ausência de “animus necandi” não conduz a redução da fração relativa à tentativa, sobretudo quando o patamar de 1/3 (um terço) guarda proporção com a proximidade da consumação dos crimes.

Ademais, “os acusados fizeram as vítimas de reféns pois queriam se proteger da ação policial, e nesse ínterim, as expuseram a grande perigo, e, conforme os relatos das vítimas, os réus estavam agressivos e além de as usarem como escudo humano, desferiam socos, tapas e coronhadas de revólver.”

Ainda, “o laudo pericial realizado na vítima dá conta de que ela correu risco de vida e ficou com deformidade permanente (paralisia facial completa, à esquerda), ademais pela dinâmica fática relatada não há qualquer dúvida acerca do animus necandi dos acusados, que chegaram à agência bancária atirando em direção do segurança da mesma, atingindo um cliente”, bem como “pois ficou evidente que os acusados tentaram ceifar a vida da vítima Vanderson Seibert, pois pensaram que ela iria investir contra eles, visto que, concomitante ao anúncio de assalto, Vanderson saltou à frente do vigilante da agência bancária, assustando os acusados.”

Portanto,
“tendo o agente percorrido a maior parte do iter criminis, bem como se aproximado do resultado, deve a pena ser reduzida na fração de um terço à conta da causa de diminuição de pena atinente à tentativa.” (TJMT, N.U 0002201-78.2020.8.11.0002 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – DJe 07.10.2022).

Desta forma, deve ser mantido a fração utilizada pela autoridade judicial e no recurso de apelação criminal, ou seja, aplicado 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido.

Por todo exposto, julgo
improcedente
o pedido revisional de
Maciel Costa da Silva
, mantendo incólume a r. condenação, em consonância parcial com o parecer ministerial...”

Neste contexto, não há qualquer omissão ou contradição, todas as teses do embargante foram analisadas na revisão criminal tratando-se de a mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

Ainda, a pretensão da embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento da revisão criminal, ao que evidentemente não se prestam os embargos de declaração.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a utilização dos aclaratórios para reabrir debate sobre questões já enfrentadas, neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado. Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão.

3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

In casu
, não há a omissão ou ambiguidade alegadas, eis que o acórdão, de forma clara, expressa e integral, decidiu que a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Ademais, a revisão criminal não se presta para o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.
(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Ainda, é sabido e ressabido, nos termos do entendimento desse e. Tribunal, que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (N.U 0023877-25.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, DJe 25.04.2022).

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Por todo exposto, inexistindo omissão no acórdão vergastado,
desprovejo
os Embargos de Declaração.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023